Tribunal: CARF
Processo: 11080.732435/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732435/2018-28
ACÓRDÃO
1101-001.874 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SANTO ANTONIO ENERGIA S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal
para a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de
homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos e discutidos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto
do Relator, para cancelar integralmente o saldo remanescente do crédito tributário constituído
pela Notificação de Lançamento no NLMIC - 2125/2018, em razão da aplicação da tese firmada
pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral, que considerou inconstitucional a multa prevista no
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.874 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732435/2018-28
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de
primeira instância, reproduzo-a a seguir (destacaremos).
2. Trata-se da Notificação de Lançamento no NLMIC - 2125/2018, lavrada em
14/09/2018, no valor total de R$ 6.666.346,67, relativo a Multa Isolada, exigida em decorrência da
não-homologação de compensações declaradas com direito creditório que teria origem em Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012, por meio das Declarações de Compensação
vinculadas ao processo administrativo de reconhecimento de crédito no 10880.952954/2016-61.
3. Consta ainda na Notificação de Lançamento as seguintes informações, entre
outras:

4. Cientificada do lançamento em 04/12/2018, a contribuinte apresentou
impugnação em 02/01/2019, por meio de seus representantes legais, com as seguintes razões de
defesa:

Alega que as compensações não podem ser consideradas como definitivamente
não homologadas, na medida em que ainda serão objeto de análise por ocasião de novo
julgamento da manifestação de inconformidade apresentada e, eventualmente, de novo
Recurso Voluntário e Recurso Especial. Diz ser no mínimo precipitada a aplicação da
penalidade antes do julgamento definitivo de seu direito creditório.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.874 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732435/2018-28
3

Diz que não sendo definitiva a não homologação das compensações declaradas,
não há como se cogitar da aplicação da multa prevista no parágrafo 17, artigo 74, da lei n.o
9.430, de 1996.

Recorre ao artigo 116, do CTN e alega que, em se tratando de situação jurídica,
considerar-se-á ocorrido o fato gerador, bem como existentes seus efeitos, somente
quando esta relação estiver definitivamente constituída. Em suas palavras:
“A Fiscalização deveria haver aguardado a decisão definitiva a ser proferida no
Processo Administrativo de Crédito no 10880.952954/2016-61, para só então
lançar a multa por não homologação de compensação. Eventual multa por
compensação não homologada poderá vir a ser aplicada se, e somente se, a
decisão final a ser proferida no referido processo administrativo for desfavorável à
Impugnante e, portanto, momento em que as compensações por ela declaradas
serão consideradas não homologadas de forma definitiva."

Requer a nulidade do lançamento, pois a multa teria sido lançada em momento
anterior à ocorrência do fato gerador. Alega ofensa ao princípio da proporcionalidade. Em
suas palavras:
"Nesse contexto, a afronta ao princípio da proporcionalidade revela-se na medida
em que, observadas a finalidade de evitar a apresentação de declarações de
compensação sem os créditos correspondentes e a intenção de dar maior
celeridade aos processos na via administrativa - notadamente aos pedidos de
compensação - não é adequada a penalização do contribuinte que, de boa-fé, veja
limitado seu direito de petição previsto no artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição
Federal, mediante a aplicação da multa.
(...)
Ademais, o percentual elevado da multa também revela a ausência de
necessidade, na medida em que a própria não homologação da compensação
tornará exigíveis os débitos que se pretendeu compensar, exigindo que o
contribuinte apresente recurso no qual demonstre o seu crédito para comprovar a
sua regularidade fiscal, bem como pela circunstância de que outras providências
poderiam ser adotadas mais facilmente e de forma menos onerosa para tornar as
análises de compensação mais ágeis, sem que fosse necessário afetar o
contribuinte."

Aduz que a multa isolada que lhe foi aplicada já foi objeto de análise em âmbito
judicial em reiteradas oportunidades, nas quais foi afastada sua aplicação. Transcreve
jurisprudência, fls. 20/21. E continua:
“ Destaca-se que a matéria teve sua repercussão geral reconhecida pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário no 796.939-RS
(doc. 07).
Sublinhe-se, ainda, que, em referido processo, a Procuradoria-Geral da República
manifestou-se pela inconstitucionalidade do parágrafo 17, do artigo 74, da Lei n.o
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.874 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732435/2018-28
4
9.430/1996, justamente por ferir o direito de petição e o princípio da
proporcionalidade, ressalvados apenas os casos de comprovada má-fé do
contribuinte (doc. 08).
Por fim, a matéria também é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4.905, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria - CNI, na qual se aponta
que o parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, ofende o direito de petição
aos poderes públicos, bem como ao direito ao contraditório e à ampla defesa e
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado.
5. A Egrégia 6a Turma da DRJ/RPO, na sessão de 26/09/2019, através do Acórdão n°
14-98.412 (e-fls. 171/181) deu provimento parcial à impugnação, sendo que o respectivo acórdão
restou assim ementado, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, ACORDAM os julgadores da
6a Turma de Julgamento da DRJ/Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a impugnação e MANTER parcialmente o crédito
tributário formalizado, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
À Delegacia da Receita Federal Jurisdicionante, para dar ciência deste acórdão à
interessada, intimando-a ao pagamento do crédito tributário, facultando-lhe a
apresentação de Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF e demais providências de sua alçada, observando-se a legislação
em vigor.
Quanto ao crédito tributário exonerado, RECORRE-SE DE OFÍCIO à Primeira Seção
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, de acordo com o art. 34,
inciso I, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 63, de 09 de
fevereiro de 2017 (DOU de 10/02/2017), de forma que a exoneração da exigência,
procedida por este acórdão, só será definitiva após o julgamento na segunda
instância.
Sala de Sessões, em 26 de setembro de 2019.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.874 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732435/2018-28
5
6. Cientificado da decisão de primeira instância (e-fl. 183/184), o contribuinte
apresentou recurso voluntário (e-fl. 187/207), onde repete os argumentos da impugnação, em
síntese:
III – DAS RAZÕES DO RECURSO
3.1 – DA NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
“ Os argumentos manejados pelo r. Acórdão recorrido não guardam relação com
os fundamentos expendidos pela Recorrente em sua Impugnação, para
demonstrar a nulidade da Notificação de Lançamento.
A Notificação de Lançamento é nula porque a não homologação das
compensações declaradas pela Recorrente não é ainda definitiva e nem é eficaz,
tendo em vista que ainda pendem de análise na esfera administrativas, de modo
que, diante do que expressamente dispõe o artigo 116 do Código Tributário
Nacional, não há como se ter como ocorrido o fato gerador da multa prevista no
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
3.2 – DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
3.3 – DA JURISPRUDÊNCIA
3.3.1 A multa prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 já foi
objeto de análise em âmbito judicial em reiteradas oportunidades, nas quais
sempre foi afastada sua aplicação.
3.4 – DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
3.4.1 Por fim, deve ser mantida a suspensão da exigibilidade do crédito
correspondente à multa aplicada à Recorrente.
3.4.2 A um, porque o parágrafo 18 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 dispõe que,
apresentada Manifestação de Inconformidade pelo sujeito passivo contra a não
homologação da compensação, como ocorreu no presente caso, referida multa
fica com sua exigibilidade suspensa, enquadrando-se no disposto no inciso III do
artigo 151 do Código Tributário Nacional, não podendo, portanto, ser exigida do
contribuinte, ainda que não tenha sido impugnada especificamente.
3.5 – DO JULGAMENTO CONJUNTO
3.5.2 Por conseguinte, deve-se aplicar ao presente caso o disposto no inciso II do
parágrafo 1o do artigo 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, que prevê
que os processos vinculados podem ser distribuídos e julgados conjuntamente
quando verificada a decorrência, ou seja, a formalização de processo em
decorrência de procedimento fiscal prévio — como se verifica no presente caso,
em que a aplicação da multa decorre da não homologação da compensação das
compensações declaradas pela Recorrente no âmbito do Processo Administrativo
no 10880.952954/2016-61:
(...)
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.874 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732435/2018-28
6
3.5.6 Por todas essas razões, deve o presente processo ser julgado conjuntamente
com o Processo Administrativo no 10880.952954/2016-61.
7. Os autos foram encaminhados a este Conselho para apreciação e julgamento do
Recurso Voluntário e de Ofício.
8. É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator

9. O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
10. Em relação ao recurso de ofício, o Acórdão da DRJ proferido em 26/09/2019,
mencionou:
“ Quanto ao crédito tributário exonerado, RECORRE-SE DE OFÍCIO à Primeira Seção
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, de acordo com o art. 34,
inciso I, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 63, de 09 de
fevereiro de 2017 (DOU de 10/02/2017), de forma que a exoneração da exigência,
procedida por este acórdão, só será definitiva após o julgamento na segunda
instância.”
11. Entretanto, quanto ao Recurso de Ofício, o mesmo não deve ser conhecido
porquanto o valor do crédito exonerado não atinge o limite de alçada, conforme se explicará a
seguir:
“ O recurso foi interposto quando em vigor a Portaria MF no 63, de 09/02/2017,
onde o limite de alçada para recorrer de ofício passou a ser o valor de R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).”
12. No entanto, sobreveio novo limite para a interposição de recurso de ofício,
conforme PORTARIA ME n° 02, de 17/01/2023, in verbis:
“ O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.874 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732435/2018-28
7
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.”
13. A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois
momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-
se a legislação da época e (ii) quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em preliminar de admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente.
14. Tratando-se de norma processual, a verificação do limite de alçada, para efeitos
de conhecimento do recurso de ofício pelo Colegiado ad quem, é levada a efeito com base nas
normas jurídicas vigentes na data do julgamento desse recurso. Nem poderia ser diferente sob
pena de se avolumar os tribunais administrativos com processos em que a própria recorrente não
mais tem interesse na lide.
15. Nestes termos dispõe a Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância".
16. Verifica-se, assim, incabível a apreciação do recurso de ofício cujo valor objeto
não atinge o limite da legislação.
17. Com relação ao recurso voluntário, o objeto da controvérsia é a multa prevista
no § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, a ser aplicada isoladamente, à razão e 50% sobre os
débitos cujas compensações não sejam homologadas.
18. Dentre outras alegações, a recorrente defende que a multa já foi objeto de
análise em âmbito judicial em reiteradas oportunidades, nas quais sempre foi afastada sua
aplicação.
19. Pois bem. Trata-se de matéria decidida pelo STF, nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com repercussão geral, que assentou ser “inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”, conforme ementa abaixo transcrita:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.874 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732435/2018-28
8
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.874 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732435/2018-28
9
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob
a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o
tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-
lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão
proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do
voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas.
Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que
votará na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando o
Relator). [Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023] (grifei).
20. Nos termos do art. 99 do Regimento Interno do Carf (Ricarf), anexo da Portaria
MF no 1.634/2023, “As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
21. O referido RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023. Nestes
termos deve ser cancelada a multa aplicada.
Conclusão
22. Ante o exposto, voto por:
1. Não conhecer do Recurso de Ofício, por não ter sido atingido o limite de alçada
previsto na Portaria ME no 2/2023.
2. Conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para cancelar
integralmente o saldo remanescente do crédito tributário constituído pela Notificação de
Lançamento no NLMIC - 2125/2018, em razão da aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 736
de Repercussão Geral.
É como voto.

assinado digitalmente
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.874 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732435/2018-28
10
Edmilson Borges Gomes

Fl. 265
DF CARF MF
Original